Tribunal: TJMT
Processo: 1015563-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pela empresa ALMAR HOLDING LTDA, contra decisão interlocutória da lavra do Juízo da Única Vara da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT., que em suma, indeferiu o seu pedido de liminar, nos autos de origem – Mandado de Segurança tombado sob o n. 1000382-39.2020.8.11.0079, por ele (agravante) ajuizado contra o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT.
A ação mandamental, já em sede de liminar, teve como desígnio conseguir a imunidade do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, para integralização do imóvel rural Fazenda Santo Antônio I, registrado no cartório competente sob a matrícula 1339, cuja liminar deprecada, foi indeferida pelo juízo primevo, ao fundamento de que a imunidade do ITBI almejada abrange tão somente o limite do montante destinado à integralização do capital social, mantendo o ato administrativo de cobrança do ITBI sobre a diferença do valor das quotas que estavam sendo integralizadas ao patrimônio da pessoa jurídica e o valor dos imóveis segundo a Planta Genérica de Valores do Município.
Descontente com a decisão indeferitória, a impetrante/agravante submete a matéria a analise desta Corte de Justiça, objetivando sua reforma e, por via obliqua, seja reconhecido o seu direito à imunidade tributária (ITBI) - sobre a Transmissão de Imóveis Social de Pessoas Jurídicas, sedimentada no artigo 156, § 2o, I, da Cártula Fundamental e artigo 36, I, do Código Tributário Nacional.
Em suas razões recursais, defende o desacerto da interlocutória vergastada, sobre vários aspectos, a saber: Primeiro que a integralização do imóvel o qual se busca a isenção do imposto, ao patrimônio empresarial está sendo feita de forma integral, o que dispensa a realização de avaliação, na medida em que não há nenhum dispositivo legal, seja em sede constitucional ou infraconstitucional, que determina a sua realização na hipótese de integralização total, para os fins de tributar a operação; que nessa hipótese, integralização de bens em sua inteireza, o valor do imóvel incorporado deve ser lastreado na declaração de Imposto de Renda dos sócios e foi justamente o que ocorreu; agravantes; que não se trata de isenção tributária com o viso de prejudicar os municípios no recolhimento do ITBI, mas, diversamente, a criação de uma nova empresa, com a ampliação do capital empresarial, geraria novos tributos que, ao final, traz benefícios a toda sociedade brasileira.
Após expor suas razões, depreca pela concessão da tutela antecipada (efeito ativo), a fim de que seja suspensa os efeitos da decisão singular, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código Procedimental Civil, para determinar que a Prefeita Municipal de Ribeirão Cascalheira emita Certidão de Imunidade Tributária sobre o imóvel em questão, uma vez que este foi incorporado integralmente à pessoa jurídica, em realização de capital.
Relatei o necessário
Decido
Afigura-se dos autos que o recurso é tempestivo. Sem preparo por força de lei. Foi devidamente instruído com as peças imprescindíveis e exigidas pela norma processual civil, logo, vence o Juízo de prelibação.
A agravante colacionou os documentos de fls. 03/71 – TJ/MT.
Vieram-me os autos conclusos na forma regimental, para análise da pretensão liminar.
Como restou relatado, na ação de base, o juiz de primeiro grau INDEFERIU o pedido de liminar aflorado na inicial da ação de base, consistente na emissão de Certidão de Imunidade Tributária a favor da agravante, cuja operação diz respeito à integralização de imóvel, em sua totalidade, que segundo os alaridos da agravante não incide o imposto questionado (ITBI).
Ocorre que analisando o feito, especialmente, em leitura atenta da peça introdutória, sobressai-se que a recorrente, apesar de requerer a antecipação de tutela inerente ao recurso de agravo de instrumento, não justificou a presença dos requisitos autorizadores para sua concessão, logo, deve-se dar sequência ao recurso.
Abro aqui um parêntese para justificar que apesar da matéria está sendo discutida sob a Sistemática de Repercussão Geral na Suprema Corte de Justiça (Tema 796) – (alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no artigo 156, parágrafo 2o, inciso I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoas jurídica, quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado), como consignou o togado singular, faço constar, que, apesar de ter sido admitida a Repercussão Geral, não existe determinação de sobrestamento dos feitos em andamento.
O simples reconhecimento da Repercussão Geral não gera o sobrestamento do feito, previsto no artigo 5o do artigo 1.035 do CPC.
Nesse contexto, em conformidade com a questão de ordem apresentada pelo Ministro Luiz FUX no ARE 966.177, contexto oportuno para que a Suprema Corte se debruçasse sobre o assunto, a fim de firmar entendimento, segundo o qual, a suspensão do processamento prevista no § 5o do artigo 1.035 do Código Procedimental Civil, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da Repercussão Geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo legal, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determina-la.
De forma, que não vejo empecilho para o prosseguimento do feito.
Isto posto, notifique-se o Juízo de primeiro grau para prestar as informações necessárias.
Intime-se o agravado, para, querendo e no prazo legal, apresente resposta ao recurso.
Após, remetam-se os autos à apreciação da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Atendidas ou não, as determinações acima mencionadas, retornem-me os autos para julgamento de mérito.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de julho de 2020.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora